Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RESOLUTÓRIA C/C EFEITOS RETROATIVOS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. LEI No 11.697/2008 E RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

A competência material e absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é definida de forma taxativa pela Lei no 11.697/2008 e Resolução no 23/2010 deste E. Tribunal de Justiça.

2. O pedido de resolução do negócio jurídico, em face de vício ou inadimplemento contratual, evolve questão do direito das obrigações, não se enquadrando nas hipóteses constantes no rol taxativo do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e art. 2 da Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal. A competência residual é das varas cíveis.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.